Tribunal: STF
Processo: HC 216634
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 727.266/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    ANTONIO GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006 c/c. o artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, porque, no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 08h50, em ocasião de calamidade pública, na Rua Carlos Dos Santos, 937, Vila Medeiros, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, guardava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 60,1g (sessenta gramas e um decigrama) de massa líquida de “maconha” (tetrahidrocannabinol - THC), individualizadas em 52 (cinquenta e duas) porções; 31,6g (trinta e um gramas e seis decigramas) de cocaína, individualizadas em 63 (sessenta e três) porções; e 735ml(setecentos e trinta e cinco mililitros) de “lança-perfume” (cloreto de metileno/diclorometano), individualizados em 21 (vinte e um) frascos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROAÇÃO DA LEI N. 13.924/2019. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. 



    1. Conforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o acordo de não persecução penal, inserido pela Lei n. 13.924/2019, aplica-se retroativamente desde que ainda não tenha havido o recebimento da denúncia, o que já ocorreu no presente caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: O art. 28-A do CPP, ao prever o ANPP, veicula hipótese de extinção de punibilidade, cujo conteúdo, claro, é de direito material. Dessa forma, a aplicação retroativa é indiscutível. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o STJ, caso não tranque o processo-crime, determine que as instâncias ordinárias iniciem a fase de negociação, com vista ao Ministério Público para oferecimento do ANPP. 



    É o relatório. Decido.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Na presente hipótese, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu pela inviabilidade do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (artigo 28-A do Código de Processo Penal), notadamente pelo fato de que o denunciado não ter confessado a prática da infração (fls. 04), bem como por se tratar de crime praticando durante o estado de calamidade pública [...], posto que não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em questão (Doc. 2 – fl. 79). 



    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente